Tribunal: TJES
Processo: 5009352-24.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009352-24.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: HENRIQUE MANOEL SANTOS CORREA

REQUERIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, para manter a eficácia de tutela de urgência que determinara à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento de fisioterapia (método Padovan) e aplicação de toxina botulínica, anteriormente revogada por sentença de improcedência do pedido.

2. A Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, ao argumento de que: (i) os requisitos para a concessão da medida não estariam preenchidos; (ii) o tratamento fora autorizado em sede administrativa antes do ajuizamento da ação, o que afastaria a pretensão resistida; e (iii) a continuidade do tratamento não representaria risco de dano, dada a ausência de oposição da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, notadamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) decorrente da produção imediata dos efeitos da sentença que revogou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade de provimento do recurso de apelação assenta-se em fundada dúvida sobre a alegação de cumprimento espontâneo da obrigação. Elementos probatórios, analisados em cognição sumária, fragilizam tal tese, a exemplo da anotação na guia de autorização do procedimento que faz referência expressa à decisão liminar proferida no processo judicial, o que sugere que a prestação do serviço de saúde somente se efetivou por força de determinação judicial.

5. O perigo de dano grave ou de difícil reparação é inequívoco e decorre da própria natureza do direito tutelado. A revogação da tutela de urgência e a consequente interrupção de tratamento prescrito a paciente em condição de hipervulnerabilidade representam risco iminente e concreto de retrocesso clínico e de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, cuja eficácia depende da continuidade e regularidade da terapia.

6. A manutenção do efeito suspensivo é medida de prudência que visa a assegurar o resultado útil do processo, resguardando o bem maior em litígio – a saúde do beneficiário – até a análise exauriente do mérito do recurso de apelação pelo órgão colegiado, sem que isso configure prejulgamento da controvérsia principal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº. 5009352-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: HENRIQUE MANOEL SANTOS CORREA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação, deferiu a medida liminar para manter a eficácia da tutela de urgência que assegurava ao Agravado o custeio de tratamento de fisioterapia pelo método Padovan e aplicação de toxina botulínica.

A pretensão recursal dirige-se à reforma da decisão, fundada na tese de ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso de apelação e o risco de dano grave.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a decisão recorrida não merece reparos.

Sustenta a Agravante a tese de cumprimento espontâneo da obrigação, argumentando que a autorização para o tratamento antecedeu a própria demanda judicial.

Não obstante, conforme delineado na decisão agravada, tal alegação, é confrontada, em juízo superficial, por elementos dos autos que sugerem o contrário, como a anotação na guia de autorização que faz expressa referência à liminar judicial obtida.

Da mesma forma, a alegação de inexistência de risco de dano não prospera, porquanto este não reside em uma suposta negativa inicial, mas na consequência imediata da sentença de improcedência, que, ao revogar a tutela de urgência, autorizaria a interrupção de tratamento essencial e contínuo, cuja eficácia depende justamente da regularidade.

Com efeito, a análise que conduziu ao deferimento da liminar pautou-se em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, no qual se vislumbrou a plausibilidade do direito invocado pelo então Requerente, ora Agravado.

Considerando as considerações delineadas, peço vênia para trazer à colação breve excerto da decisão agravada, que alicerçam as razões que justificam a medida liminar deferida:

“[...]

A controvérsia central gira em torno da efetividade e da temporalidade da autorização para o tratamento do Requerente. A r. sentença fundamentou a improcedência na premissa de que a autorização para a fisioterapia pelo método Padovan teria ocorrido em 27/04/2023, antes, portanto, do ajuizamento da demanda.

Ocorre que o Requerente apresenta elementos que lançam fundadas dúvidas sobre a eficácia desse ato. Há indicativos de que a referida autorização inicial fora direcionada à "Clínica Fisiomed" , a qual, segundo alega e parece demonstrar por meio de conversas via aplicativo de mensagens, não oferecia o tratamento específico pelo método Padovan.

De outro lado, corrobora a plausibilidade da tese recursal o teor da guia de autorização para a clínica "Espaço Neurovix", onde o tratamento efetivamente se iniciou. Embora tal documento ostente a data de 27/04/2023, contém em seu campo de observações (nº 58) expressa menção à "LIMINAR IMEDIATO PROCESSO N 5006537-86-2023.808.0012 [...] 23/05/2023".

Tal inconsistência cronológica, em um exame preliminar, fragiliza sobremaneira a narrativa de cumprimento espontâneo e reforça a alegação de que a intervenção judicial foi o fator determinante para a efetiva prestação do serviço de saúde nos moldes prescritos. A questão, portanto, parece pender favoravelmente ao Requerente, indicando a probabilidade de reforma da sentença.

O perigo de dano, por sua vez, afigura-se inequívoco.

O Requerente é pessoa em condição de hipervulnerabilidade, portador de tetraplegia, e se encontra em processo contínuo de reabilitação. A interrupção de terapia neurorreabilitadora, cuja eficácia depende da regularidade e da continuidade, representa um risco iminente e concreto de retrocesso clínico, com a perda de ganhos funcionais e a imposição de prejuízo de difícil ou impossível reparação à sua saúde.

A imediata produção dos efeitos da sentença recorrida, ao revogar a tutela que lhe garante o tratamento, submete o Requerente a um dano desproporcional e que o resultado útil do apelo visa justamente a evitar.

Assim, afigura-se prudente e necessário, a fim de assegurar a eficácia de eventual provimento do recurso e resguardar o bem maior em litígio, a saúde do Requerente, suspender os efeitos da sentença até que a matéria seja analisada com a profundidade devida pelo Órgão Colegiado.

[...]”

Impende salientar que a presente análise não esgota o mérito da controvérsia. A questão central, relativa à efetividade da autorização administrativa e à necessidade da tutela jurisdicional, será objeto de aprofundamento por este Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação.

No presente momento, a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo é medida de prudência e visa a assegurar o resultado útil do processo, resguardando o bem maior em litígio – a saúde do Agravado – até que se proceda à análise exauriente da matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo hígida a decisão recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões